Tribunal: TJMT
Processo: 1004679-82.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -RESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004679-82.2019.8.11.0000
RECORRENTE: OTTO FRANCISCO EWERLING e MARCIA DOS SANTOS SALOMÃO
RECORRIDO: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OTTO FRANCISCO EWERLING e MARCIA DOS SANTOS SALOMÃO com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 30456455):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTINÊNCIA – PRECLUSÃO AFASTADA – INDEFERIMENTO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Ausente a identidade de causa de pedir, não há como se reconhecer a continência entre as ações, nos termos do art. 56 do CPC.” (Ap no 1004679-82.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES , DJ 22/01/2020)
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre as questões expostas em sede de Embargos de Declaração, sendo que não restaram sanadas as omissões e contradições quanto ao reconhecimento da continência.
Aduz que foram violados os artigos 14, 56, 57, 485 e 1046 do CPC, ao argumento de que é evidente a ocorrência da continência, visto que presentes os requisitos legais, ante a existência de identidade quanto às partes e à causa de pedir.
Recurso tempestivo (ID 43687970).
Contrarrazões ID 46735957.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1022 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre as questões expostas em sede de Embargos de Declaração, sendo que não restaram sanadas as omissões e contradições quanto ao reconhecimento da continência.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Aduz que foram violados os artigos 14, 56, 57, 485 e 1046 do CPC, ao argumento de que é evidente a ocorrência da continência, visto que presentes os requisitos legais, ante a existência de identidade quanto às partes e à causa de pedir.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTINÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PONTOS AVIADOS NO RECURSO. SÚMULA 211 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA 735 DO STF.
1. A apreciação da continência requerida pela recorrente demanda a análise do conjunto documental destes autos e dos da Ação Civil Pública 0035539-14.2013.8.26.0053, o que é inviável em Recurso Especial. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Ademais, todos os pontos levantados no recurso não foram objeto de juízo de valor pelo Tribunal de origem nem veiculados novamente por meio de Aclaratórios. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
3. O ato decisório atacado, a toda evidência, tem natureza precária e não perfaz juízo definitivo; logo, impossível a abertura da via excepcional, à luz da censura da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar" (REsp 1.518.995/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2016; AgRg na MC 23.824/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 6/3/2015).
4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1794964/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 22/04/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV